Tribunal: TJMT
Processo: 1012217-46.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012217-46.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO ESLABAO FERREIRA - CPF: 734.460.091-91 (APELANTE), EDSON SANTANA DA SILVA - CPF: 011.089.971-71 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY MENDONCA DE MELO - CPF: 024.262.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO APARECIDO GARCONI - CPF: 704.789.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RONEY RIBEIRO HURTADO - CPF: 016.043.851-97 (TERCEIRO INTERESSADO), CLERCILENE APARECIDA DE MEDEIROS - CPF: 698.734.451-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER EM CONTEXTO DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFEIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. FIXAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o réu à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13
, do Código Penal, com incidência da Lei no 11.340/06, absolvendo-o da imputação referente ao art. 24-A da mesma norma. A defesa postulou a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a exclusão ou redução do valor indenizatório fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(
I
) verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica;

(II) analisar a legalidade e razoabilidade da fixação de indenização por dano moral em favor da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra respaldo no boletim de ocorrência, laudo pericial, auto de prisão em flagrante e demais documentos que compõem o inquérito policial e o processo judicial.

A autoria está demonstrada pela palavra firme e coerente da vítima na fase inquisitiva, corroborada por prova pericial que atesta lesões compatíveis com a narrativa apresentada, conferindo credibilidade à versão inicial dos fatos.

A retratação parcial da vítima em juízo, após reconciliação com o acusado, foi corretamente relativizada, diante da sua contradição com os demais elementos de prova e do contexto de violência reiterada e dependência emocional frequentemente presentes em casos dessa natureza.

A jurisprudência do STJ reconhece que, em crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima na fase policial, aliado a prova técnica, pode fundamentar a condenação (
AgRg
no HC 558613/RJ).

Quanto à indenização por danos morais, foi constatado pedido expresso na denúncia, sendo prescindível a indicação de valor determinado, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 983 do STJ.

O valor fixado na sentença (R$ 2.000,00) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade dos fatos e a finalidade compensatória e pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica e familiar, possui especial valor probatório quando confirmada por outros elementos, como laudos periciais.

A retratação posterior da vítima não afasta a credibilidade da versão inicial, quando
está
se mostra coerente e é corroborada por prova técnica.

É legítima a fixação de valor mínimo a título de danos morais em favor da vítima, desde que haja pedido expresso na denúncia, ainda que sem a indicação do
quantum.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 13
; CPP, art. 386, VII; CP, art. 387, IV; Lei no 11.340/06.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC 558613/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.10.2020,
DJe
20.10.2020; STJ, Tema Repetitivo no 983.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se

de
Recurso de Apelação Criminal interposto por
THIAGO ESLABAO FERREIRA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, o condenou à pena de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral, pela prática do delito previsto no artigo 129, § 13
, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06, absolvendo-o, contudo, da imputação relativa ao crime do art. 24-A da mesma lei (ID 268815841).

Em suas razões recursais (ID 268815855), o apelante, por meio da Defensoria Pública, pleiteia a absolvição, alegando insuficiência probatória com base no princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação à reparação por danos morais, ao argumento de que não houve pedido expresso e com valor determinado, em violação ao contraditório e à ampla defesa.

Em contrarrazões (ID 276242368), o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso, defendendo a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça

(ID 284332895), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“
A vítima já foi agredida pelo denunciado anteriormente, ocasião em que registrou Boletim de Ocorrência solicitando medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas no dia 06.03.2023, nos autos de no 1003887-60.2023.8.11.0042. THIAGO foi devidamente intimado da decisão judicial no dia 29.03.2023, conforme certidão positiva ID. 113867601, dos autos da MPU.

Após o pedido de medidas protetivas, a vítima acabou reatando o relacionamento com THIAGO, em que ambos permaneceram convivendo na mesma residência. Ocorre que, mesmo ciente das medidas que o proibiam de se aproximar da vítima, no dia 09.07.2023, por volta das 22h20min, o denunciado foi até a residência onde
Clercilene
estava, localizada na Rua Bem-te-vi, no 12, lote 14, quadra 08, bairro Parque Cuiabá, nesta capital, quando THIAGO, já bastante alterado, pegou um bloco de concreto e jogou contra a vítima, causando as lesões descritas em Laudo Pericial No 110.1.02.9067.2023.125784-A01 (ID. 124093634).
(...) (SIC) (Id.
268815801
)
”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática d
o crime
previst
o
no art.
129, §

13
,
do Código Penal.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A Defesa do apelante pleiteia a absolvição dos delitos de via de fatos e ameaça, por insuficiência probatóri
a
, com fundamentos no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva emerge do boletim de ocorrência (Id.
268815750
),
do
relatório final de investigação (Id.
268815788
),
do
laudo pericial do exame de corpo de delito (id.
268815797
),
do auto de prisão em flagrante (id. 268815349)
e termos de declarações das testemunhas, tanto na fase policial, quanto na fase judicial.

Ao contrário do sustentado pela Defesa, verifica-se que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, aptas a embasar a condenação.

No que diz respeito à
autoria
, observa-se a existência de provas suficientes e adequadas para demonstrar o envolvimento da apelante aos delitos de estupro de vulnerável e ameaça não havendo, portanto, que se falar em absolvição por falta de provas.

No caso em análise, o apelante

THIAGO ESLABAO FERREIRA
, na fase extrajudicial, negou a prática delitiva. Em juízo, foi decretada a sua revelia.

Nesse contexto, perante a autoridade policial, a vítima
CLERCILENE APARECIDA DE
MEDEIROS
,
declarou o seguinte:

“(...)
Que a vítima relata que é casada com o suspeito há oito anos, e que o casal possui um filho de quatro anos; Que a vítima informa que o suspeito é usuário de entorpecentes e álcool; Que o suspeito foi internado em clínicas de reabilitação algumas vezes para tratamento do vício; Que a vítima afirma que neste relacionamento foi agredida algumas vezes; Que no mês de abril do ano corrente foi registrado um boletim em desfavor do suspeito por agressão física; Que nesta data a vítima acabou solicitando medidas protetivas de urgência, sendo aberto o processo de no1003887-60.2023.8.11.0042; Que a vítima informa que após este procedimento acabou retornando a viver maritalmente com o suspeito; Que a vítima relata que nos dois meses de separação o suspeito tentou reatar o relacionamento diversas vezes; Que a vítima afirma que acabou aceitando reatar por conta do filho do casal; Que a vítima informa que possui outros cinco filhos, e que três residem em sua residência; Que a vítima alega que o suspeito costuma tratar seus filhos de forma grosseira; Que indagada sobre o boletim de ocorrência de no 2023.191487, respondeu que o casal estava discutindo por banalidades, quando o suspeito começou a ficar alterado e partiu para as vias de fato; Que o suspeito na briga pegou um bloco de concreto e jogou na vítima; Que o suspeito lançou vários blocos contra a vítima, ocasionando lesões corporais aparentes; Que o suspeito de posse de um desses blocos também danificou a motocicleta da vítima; Que o suspeito ao perceber que a vítima teria conseguido acionar uma viatura da polícia militar, saiu do local e retornou com um homem que se identificou como membro do comando vermelho; Que o homem desconhecido prometeu retornar na casa da vítima amanhã para fazer uma visitinha; Que o mesmo prometeu dar um "salve" na vítima; Que a vítima informa que o rapaz saiu de sua residência após de alguns minutos prometendo retornar no outro dia; Que o suspeito fugiu do local tomando rumo ignorado; Que a guarnição chegou na residência da vítima e de posse das informações realizaram rondas, obtendo êxito em deter o suspeito; Que indagada se foi agredida verbalmente pelo suspeito, respondeu que sim; Que na confusão narrado foi chamada de "sem vergonha" e que o mesmo afirmou que "ela merecia apanhar";
Que indagada se foi agredida fisicamente, respondeu que sim; que foi atingida por vários blocos de concreto na briga;

Que o suspeito chegou a dar tapas em sua face e recebeu chutes em suas canelas e pernas
; Que indagada se foi ameaçada pelo suspeito, respondeu que sim; Que após toda agressão sofrida, o suspeito levou em sua casa um homem desconhecido se apresentou como membro de uma facção criminosa que passou ameaçar a vítima (...) (sic) (id.
268815757
)”

Em
juízo
, a
vítima
,
confirmou as agressões, apresentando, contudo, uma nova versão dos fatos, ao informar que, à época, o casal enfrentava problemas pessoais e que ocorriam agressões mútuas durante a convivência.

Relatou
que, no dia dos fatos, o acusado se dirigiu à residência em que ambos viviam com o intuito de conversar e tentar uma reconciliação, ocasião em que teriam se agredido mutuamente.

Por fim, afirmou que reatou o relacionamento com o acusado.

As lesões descritas no laudo pericial, notadamente nas regiões do joelho e da coxa, mostram-se perfeitamente compatíveis com os chutes mencionados pela vítima em seu primeiro depoimento, o que confere especial credibilidade à sua narrativa inicial, por ser mais espontânea e menos sujeita a influências externas.

Registre-se que, em delitos desta natureza, a palavra da vítima possui especial relevância no conjunto probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos objetivos, como laudos médicos ou testemunhos.

A tentativa de retratação parcial em juízo, especialmente após a reconciliação do casal, deve ser analisada com extrema cautela, não possuindo, por si só, o condão de afastar a robustez do conjunto probatório, mormente quando contraria as demais provas dos autos, como ocorre na hipótese em apreço.

Vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça
aplicável em casos tais:

“(...) 2. À época da audiência de instrução, a vítima não quis dar sua versão dos fatos pois já havia reatado o relacionamento com o acusado/paciente. Tratando-se de violência doméstica e familiar, é comum que não haja testemunhas do fato. Dentro desse cenário, o depoimento da vítima na fase inquisitiva e a prova pericial submetida à contraditório postergado se mostram suficientes para fundamentar a condenação. 3. Agravo Regimental desprovido. (STJ.
AgRg
no HC: 558613 RJ 2020/0016617-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
Dje
20/10/2020)
.”

Dessa forma, estando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, mostra-se inviável o acolhimento da tese absolutória por ausência de provas. A condenação, portanto, encontra-se amparada em conjunto probatório robusto, coeso e harmônico, a justificar a manutenção da sentença recorrida.

A Defesa do apelante pleiteou o afastamento da condenação de indenização arbitrada para os danos à vítima, sob o fundamento que não houve pedido
e
quantum

expresso
na denúncia.

No que diz respeito ao afastamento do
quantum
indenizatório, registro que houve pedido expresso na denúncia (id.
268815801
), de modo que, provado o fato delituoso, ofensivo ao direito subjetivo da vítima, a indenização é devida.

Colaciono, o Tema Repetitivo 983 firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
”

Quanto ao pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório, temos que para a fixação desta devem ser observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se ainda o caráter compensatório e a necessidade de repreensão do ilícito, com o fito de inibir a reiteração da conduta.

No presente caso, nota-se que o juízo singular fixou o valor mínimo indenizatório em
R$

2.000,00 (dois mil reais)
, considerado justo e razoável, nos termos do art. 387, IV, do Código Penal. Assim, não há que se falar em excessividade, tendo em vista as circunstâncias fáticas do caso.

Ressalta-se que eventual dificuldade ou impossibilidade de pagamento, assim como o pedido de parcelamento, deve ser dirigido ao Juiz da Execução.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
o recurso aviado pela Defesa do réu
THIAGO ESLABAO FERREIRA

e
NEGO PROVIMENTO
, ma
ntendo
i
ncólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025